Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706041-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICAS INTEGRADAS LTDA AGRAVADO: ADRIANA DO SOCORRO CHAGAS MONTEIRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINICAS INTEGRADAS LTDA contra ADRIANA DO SOCORRO CHAGAS MONTEIRO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara da Cível de Brasília, nos autos declaratória n. 0749066-64.2022.8.07.0001. O agravante requer a desistência do recurso e respectiva homologação (ID 43563990). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023 17:48:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador